Tribunal: TJMT
Processo: 0024702-21.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024702-21.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON GARCIA DA COSTA - CPF: 693.828.671-04 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO APTO A CAUSAR A NULIDADE DO PAD – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PRESIDENTE DA COMISSÃO – CARGO EFETIVO DE IGUAL ESCOLARIDADE AO DOS APELANTES –– PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PORQUE O FATO NÃO SE CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL - – INDEPENDÊNCIA COM A ESFERA ADMINISTRATICVA – CAPITULAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Aos apelantes foi assegurada a ampla defesa, acesso aos documentos, constituíram advogado, arrolaram testemunhas, houve a colheita de depoimentos testemunhais e a realização de perícia fonética.

- O processo administrativo respeitou os prazos, inclusive com a suspensão para a realização de perícia.

- a sentença penal não reconheceu inexistência do fato, tampouco foi declarada a negativa de autoria, não produzindo efeitos na esfera administrativa.

- A Presidente da Comissão Processante exerce cargo efetivo com exigência de igual escolaridade ao dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON GARCIA DA COSTA e ADRIANO GARCIA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória no 0024702-21.2011.8.11.0041, a qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais os Apelantes alegam que:

-

foram aprovados

no concurso público de provas e títulos de Fiscal de Tributos Estadual – FTE, com nomeação e posse em outubro de 2004, por meio do Ato Governamental 3443/2004 e em 2006 foi instituída Comissão Processante a fim de apurar fraude na realização do concurso público;

- transcorreram quatro anos de processamento moroso, desídia da administração pública, incompatível com o regramento constitucional, cujo prazo máximo de tramitação é de seis meses, prorrogável uma única vez;

- Em 19/06/2010 foi publicada a exoneração dos Apelantes;

- as conclusões do PAD desafiaram o princípio da presunção da inocência, ferem a sentença penal absolutória transitada em julgado, pois não há prova da participação dos apelantes em esquemas fraudulentos junto ao Estado;

- no processo administrativo disciplinar não há provas cabais para embasar a condenação à sanção gravíssima;

- não ocorreu o dolo específico, com o que a pena de demissão sem demonstração do
animus
do agente, viola o princípio da proporcionalidade;

- no Processo Administrativo Disciplinar a pena de demissão foi aplicada considerando todos os atos imputados como crimes comuns. Dessa forma, a descrição da incidência da pena se amolda ao inciso IV e não ao inciso I do art. 175 da LCE 155/2004 e, havendo circunstâncias que excluem o crime, a demissão não pode ser fundamentada em tal dispositivo, pois, ainda
que houvesse crime, o art. 175, IV, é forma de execução de penalidade e não uma infração disciplinar, pois as infrações estão capituladas no campo dos deveres e proibições, e como forma de execução de penalidade administrativa é necessário estar o crime previsto, primeiramente no Estatuto Especial (Lei Complementar 155/2004), e, nos casos omissos, conforme dispõe o art. 252 da LC n° 155/2004, necessariamente deve usar o Estatuto dos Servidores Públicos, Lei Complementar n. 4/1990. Sendo assim, a absolvição na seara criminal, neste caso, há de configurar coisa julgada também na esfera administrativa, pois inexistem motivos diversos na decisão administrativa que justifiquem a aplicação autônoma de penalidade administrativa.

- apontaram nulidades insanáveis: condução do procedimento por servidores hierarquicamente inferiores ao cargo ocupado por ambos Apelantes, pois a funcionária Iceia Mesquita Faria Gomes, presidente da comissão processante, ocupava à época o cargo de técnica da área instrumental do governo, e os apelantes ocupavam cargo muito mais alto;

- contra os Apelantes militam provas emprestadas de processo que sequer recaiu sobre eles, contrariando frontalmente a Lei 9.296/1996 e o art. 5o, XII da Constituição da República.

Requerem o provimento do recurso de apelação para reformar a decisão de 1a instância, a fim de declarar nulo o Processo Administrativo Disciplinar 564743/2009, reconhecendo o excesso de prazo, a carência no contraditório e na ampla defesa, ausência de motivação na decisão administrativa objurgada e, finalmente, os efeitos da sentença penal absolutória publicada supervenientemente à formalização da ação cível.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 212866182, defendendo a inexistência de nulidade e pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-geral de Justiça se absteve de adentrar no mérito. (Id 214279191).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença de improcedência do pedido que visava anular o Processo Administrativo que culminou com a exoneração dos Apelantes.

O PAD foi instalado em razão de denúncia de fraude no concurso público em que os apelantes foram aprovados.

Os Apelantes foram aprovados em concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais e foram nomeados através do Ato Governamental 3443/2004.

Em 2005 foi instituída Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar suposta fraude no concurso público em que os apelantes foram aprovados, tendo como processados os apelantes e terceira pessoa.

Todavia, por meio da Portaria 005/2006/GS/COFAZ/SEFAZ, de 16/02/2006, revogou-se a Portaria que instituiu a Comissão Processante, passando-se a objetivar a revisão do ato de nomeação dos Apelantes, constando na Capa do Processo Administrativo, juntado na íntegra,
“Portaria no 005/2006/GS/COFAZ/SEFAZ Revisão de Atos de Nomeação de Fiscais de Tributos Estaduais, com vistas à declaração de sua Nulidade.”

Os Apelantes alegam excesso de prazo na conclusão do PAD, pois transcorreu mais de quatro anos e o prazo máximo para a conclusão é de seis meses, prorrogável uma única vez.

Primeiramente, é de se anotar que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo só causa nulidade se houve demonstração de prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 592 do STJ, o que não restou evidenciado.

Assim, o excesso de prazo para a finalização do PAD é mera irregularidade, não caracterizadora de nulidade.

A este respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.

2. "No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada." (AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022)

3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Importante ressaltar também que o processo administrativo não atingiu o prazo prescricional de 05 anos para sua conclusão, corroborando a mera irregularidade.

Neste sentido, já decidiu também o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional. Logo, a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente.

2. A utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Além disso, não se verificou inércia da administração pública, pois o processo administrativo em comento colheu provas, depoimentos, realizou prova pericial. Neste ponto, anoto que consta do processo administrativo a Ata de Deliberação (Id 212866161), fl.53, de 08/11/2007, em que os membros da Comissão de Processo Administrativo deliberaram sobre a recusa de

Adriano Garcia da Costa em se submeter à coleta de padrão de voz para a prova pericial, desistindo da coleta diante da impossibilidade de utilização de poder coercitivo e do direito do apelante em não produzir prova contra si mesmo.

Referida prova pericial somente teve o laudo pericial concluído em fevereiro de 2008 (Id 212866162, fl.128), justamente porque foram realizadas transcrições fonográficas de 37 conversações telefônicas e

realizados exames de verificação de edição em todas as 27 conversações telefônicas, indicadas pela Comissão como de interesse.

Em dezembro de 2008, houve ata de deliberação para realizar nova oitiva dos apelantes antes de encerrar o processo administrativo, designando-se as datas para fevereiro de 2009, e, com isso, a Portaria 046/2008/GS/COFAZZ/SEFAZ, de 22/12/2008, prorrogou por mais 60 dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão.

Os apelantes não compareceram às audiências designadas, mas foi-lhes oportunizada a apresentação de alegações finais, constando que o processo administrativo se encontrava à disposição dos apelantes (ID 212866164, fls.34/35).

Todavia, os apelantes impetraram Mandado de Segurança, no63/2009 – 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, alegando, dentre outros, que não foram intimados para acompanhar o interrogatório de outro dos processados e obtiveram medida liminar que determinou a realização de novo interrogatório de André Arthur Ferreira de Almeida, suspendendo o processo até a realização de novo interrogatório.

Portanto, tudo foi realizado para assegurar a ampla defesa e o contraditório, e o tempo para a conclusão do processo administrativo não pode ser atribuído à inércia da administração.

O relatório final da Comissão Processante ao chefe do Poder Executivo Estadual, Id 212866164, aponta, em relação aos apelantes, provas inequívocas desfavoráveis, citando depósitos bancários efetuados para integrante do grupo acusado de fraudar o concurso.

Ultrapassada a alegada nulidade pela demora na conclusão do PAD, os Apelantes apontam nulidade em razão da Presidente da Comissão Processante exercer cargo que alegam ser inferior ao dos Apelantes.

A legislação estadual, Lei Complementar no 207/2004,
ao tratar sobre a comissão processante, a regulamentou no seu art. 73,
caput
e parágrafos, dispondo o seguinte:

“Art. 73. A Comissão Processante será integrada por 03 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.”

Como debatido nos autos, a presidente da Comissão era ocupante de cargo cujo provimento exige a graduação em nível superior, a mesma graduação do cargo dos apelantes.

Logo, a legislação foi cumprida.

De se anotar que tal alegação de nulidade foi rechaçada na sentença, tendo o juízo mencionado o fato de a Presidente da Comissão possuir nível superior, o que não foi impugnado no recurso. Confira-se o trecho:

“ (...) Salvo disposições em contrário, que constam em leis específicas, no caso dos autos, os servidores que compuseram a comissão era capacitados, sendo os trabalhos conduzidos por Presidente com nível superior, sendo que, nenhum de seus membros era subordinado hierarquicamente ao indiciado, sendo inquestionável que os requisitos exigidos no artigo 73, caput e §§ 1° ao 5° da Lei Complementar n. 207/2007 foram atendidos.(...)”

Ademais, no recurso aos Apelantes citam o art. 149 da Lei 8.112, não aplicável ao caso, pois há

Lei Estadual Específica, cujo teor, contudo, é idêntico (ser ocupante de cargo de nível superior ou de mesmo nível,
ou
ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado). (g.n.)

Os Apelantes se insurgem contra a utilização da prova emprestada, entretanto, na sentença foi rechaçada a alegação, observando o julgador que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Constou ainda o julgador de primeira instância que:

“
Os autores teve assegurado a vista dos autos e produziu provas e contraprovas que entendeu necessário, acompanhou o processo, apresentou defesa, razões finais e fez pedido de reconsideração ao Governador do Estado, inclusive assistido por advogado.
...”

A argumentação dos apelantes de que não foram parte do processo originário em que as gravações foram colhidas, tratando-se de provas imprestáveis, não comporta análise pelo Judiciário, pois não cabe ao Judiciário analisar provas, tratando-se a atividade jurisdicional apenas da verificação de alguma ilegalidade, sendo vedada a incursão do mérito do ato administrativo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

[...]

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

[...]

(AgInt no RMS n. 59.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SANÇÃO APLICADA A POLICIAL MILITAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo, o que impede a análise e valoração das provas constantes do processo disciplinar.

3. Considerando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na sanção objeto da lide, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1000494-97.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Verifica-se que conforme assinalou o douto juízo de primeiro grau, aos apelantes foi assegurada a ampla defesa, acesso aos documentos, constituíram advogado, arrolaram testemunhas, e houve a colheita de depoimentos testemunhais.

Ainda, ocorreu a suspensão do processo administrativo para a perícia fonética, com o que até mesmo na prova emprestada decorrente de interceptação telefônica, foi assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Ressalte-se que a recusa de um dos apelantes em submeter-se à prova pericial foi respeitada no processo administrativo.

Na esfera penal, conforme se vê às fls. 73/74 do Id 212866165, em 10 de outubro de 2017, o juiz Federal julgou improcedente a denúncia contra os apelantes, consubstanciada no art. 171, §3o do CP, por não constituir o fato infração penal.

De tal improcedência da denúncia na área penal extrai-se que não foi reconhecida a inexistência do fato, tampouco foi declarada a negativa de autoria.

Tratando-se a decisão da área criminal, de improcedência por atipicidade da conduta, não há que se falar em efeitos da sentença penal na esfera administrativa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AGRAVANTES NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4o, DA LIA, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI N. 7.236/DF. ARTS. 17, CAPUT, §§ 10-C, 10-D, 10-F E 17-C DA LIA (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. CONTRARIEDADE AO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LIA (REDAÇÃO ORIGINAL). OCORRÊNCIA.

1. Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria" (AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017).

(...)

3. Caso concreto em que a absolvição dos agravantes, no bojo da Ação Penal n. 1004659-61.2018.8.26.0533, não se deu por inexistência do fato ou negativa de autoria, mas pela ausência de prova da prática do crime previsto no art. 171 do CPB, motivo pelo qual a aludida sentença absolutória não tem o condão de influenciar o resultado da subjacente ação civil pública.

(AgInt no REsp n. 1.896.757/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão de origem declarou a ausência de fato novo a ensejar o pedido de revisão administrativa. A absolvição na seara penal não pode justificar a revisão, porque é anterior à condenação. Ademais, salientou a não influência da absolvição penal no âmbito do processo administrativo disciplinar porque a negativa de autoria ou a inexistência de fato não foram declaradas.

2. O fundamento do acórdão a quo pela não ocorrência de fato novo a ensejar o pedido de revisão de sanção administrativa aplicada em PAD não foi impugnado. Dessa forma, a pretensão recursal, nesse ponto, não pode ser conhecida nos termos da Súm. n. 283/STF.

3. A sentença absolutória em juízo criminal não justifica, em todas as hipóteses, a absolvição do servidor público em processo administrativo disciplinar, tendo em vista o residual administrativo. O juízo criminal, de fato, vincula o exame administrativo quando há negativa do fato ou negativa de autoria.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 70.958/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Em relação à alegação de nulidade por ausência de motivação, não se evidencia que houve decisão imotivada, pois o chefe do Poder Executivo Estadual decidiu administrativamente com base nas provas, foram apontadas na decisão até mesmo as folhas do processo administrativo, extratos bancários, depósitos bancários, laudo pericial das transcrições fonográficas, comprovando o pagamento de valores a integrante do grupo suspeito de fraudar o concurso.

Por fim, anota-se que não há nulidade em capitulação legal diversa da que entendem os apelantes, pois os processados se defendem dos fatos e eventual disparidade de capitulação não enseja a nulidade do processo administrativo.

Confira-se:

“ (...)

7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar" (MS 28.214/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/6/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.128/DF, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/8/2023; MS n. 26.625/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/8/2023; AgRg nos EDcl no RMS n. 46.678/PE, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/3/2015.”

Diante destas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024